Tribunal: STF
Processo: RE 81338
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
ICM - MASSA FALIDA - COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA - INADMISSIBILIDADE. 
Dada a vigência do novo Código Tribunal Nacional, não há como aplicar-se a SÚMULA 191, vez que foi alterado o direito vigente ao tempo de sua edição. Assim, inadmissível é a cobrança de multa moratória da MASSA FALIDA.